Tribunal: TJDFT
Processo: 0752574-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO.
1. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
2. Não configura cerceamento de defesa a sentença que indefere a petição inicial após oportunizar à parte a emenda à inicial, sem correspondente cumprimento.
3. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado prevista no §1o do artigo 16 da Lei no 6.830/80 para o recebimento dos embargos à execução fiscal para os casos em que for comprovada a inexistência de patrimônio do devedor, no entanto, este entendimento não se aplica ao presente caso, porquanto a parte embargante não atendeu integralmente à determinação de emenda à inicial.
4. Apelação conhecida e desprovida.